Tribunal: STF
Processo: Rcl 51825
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-07-29
Data de publicação: 2022-07-29

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada em favor de Ricardo Cosme Silva dos Santos em que aponta como autoridade reclamada o Juiz Federal da 1º Vara Federal da Subseção Judiciária de Cárceres/MT, por alegada violação à Súmula Vinculante nº 14. 



    O reclamante aduz que não teve acesso à integralidade das provas colacionadas aos autos, em especial o conteúdo das Estações Rádio Base (ERBs) dos terminais telefônicos cuja propriedade lhe foi atribuída ao longo da investigação. 



    Requer liminarmente a suspensão do andamento processual da ação penal nº 5258723-26.2021.8.09.0051, e, no mérito, acesso ao conteúdo integral de todas as ERBS produzidas na fase inquisitorial. 



    Solicitei informações ao juízo reclamado (eDOC 87).



    As informações foram prestadas (eDOC 92 e 93). 



    É o relatório. 



    Decido. 



    Dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (artigo 52, parágrafo único, RISTF).



    Examinados os autos, verifico que não assiste razão ao reclamante.



    O instrumento da reclamação, tal como previsto no art. 102, I, “l”, da Constituição e regulado no Código de Processo Civil (arts. 988 a 993) e no Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (arts. 156 a 162), tem o intuito de preservar a competência do tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como assegurar a observância a enunciado de súmula vinculante e acórdão proferido em demandas repetitivas.



    Nesta reclamação a defesa alega ofensa ao conteúdo da Súmula Vinculante 14, segundo o qual “É direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa”. 



    No caso destes autos, verifica-se que o Juízo reclamado esclarece que após complexa operação, frente a qual a parte interpôs diversos recursos, e, reconhecida fundamentadamente a improcedência de suas alegações, não há pertinência nas informações pleiteadas, bem como o momento processual se mostra inoportuno. 



    Nesse sentido ressaltou os fundamentos para indeferimento originário do pleito defensivo:



    Quanto ao pedido de acesso as ERBs dos investigados, prova supostamente produzida no Processo nº. 718-39.2013.4.01.3601, verifico que deve ser indeferido. 



    Isso porque tais pedidos não decorrem expressamente de nenhum fato surgido no decorrer da instrução processual. 



    De acordo com o Código de Processo Penal, poderão as partes requerer as diligências necessárias se, ao final da audiência, produzidas as provas, estas se fizerem necessárias, em decorrência de circunstâncias ou fatos surgidos na instrução: 



    “Art. 402. Produzidas as provas, ao final da audiência, o Ministério Público, o querelante e o assistente e, a seguir, o acusado poderão requerer diligências cuja necessidade se origine de circunstâncias ou fatos apurados na instrução.” (grifo nosso)



    No caso dos autos, os fatos que a defesa pretende averiguar constam do caderno informativo, ou seja, foram produzidos ainda na fase inquisitorial. 



    Assim, os pedidos apresentados deveriam ter sido feitos quando da apresentação de resposta à acusação (Num. 231788852 - Pág. 471) e não no presente momento processual, de modo que encontra-se precluso o pleito defensivo. 



    Ademais, registro que o pedido de diligências não se presta a reabertura da instrução processual, de modo que, inexistindo qualquer fato concreto superveniente que justifique a medida, a tramitação processual deve prosseguir, avançando-se a fase de memorais escritos. Nesse sentido: 



    PENAL. PROCESSO PENAL. ART. 1°, I, LEI N. 8.137/90. ART. 171, § 3º, DO CÓDIGO PENAL. PRELIMINAR. INDEFERIMENTO DE DILIGÊNCIAS. CPP, ART. 402. PODER DISCRICIONÁRIO DO JUIZ. REABERTURA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. MATERIALIDADE. AUTORIA. DOLO. RESTITUIÇÃO INDEVIDA DE IMPOSTO DE RENDA. DOSIMETRIA. CONTINUIDADE DELITIVA. SONEGAÇÃO FISCAL. IMPOSTO SOBRE A RENDA. DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL. EXCLUSÃO DA PENA DE MULTA. 1. Consoante o disposto no art. 402 do Código de Processo Penal, a exemplo da redação primitiva do art. 499 do mesmo diploma, as partes poderão requerer as diligências cuja necessidade ou conveniência tenham surgido das circunstâncias ou dos fatos apurados na instrução. O exame das diligências requeridas nessa fase é ato que se inclui na esfera de responsabilidade do Juiz, que poderá indeferi-las em decisão fundamentada, quando as julgar protelatórias ou desnecessárias e sem pertinência com a instrução do processo. A fase não comporta a produção ampla de provas, nem há de servir para a reabertura ou renovação da instrução criminal, sob risco de perpetuar-se o processo (STF, HC n. 102719, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, j. 01.06.10; STJ, RHC n. 33155, Rel. Min. Laurita Vaz, j. 22.10.13; HC n. 26655, Rel. Min. Felix Fischer, j. 15.04.03; TRF 2ª Região, HC n. 201202010191791, Rel. Des. Fed. Liliane Roriz, j. 18.12.12; HC n. 200302010082320, Rel. Des. Fed. Poul Erik Dyrlund, j. 12.11.03; HC n. 200202010448814, Rel. Des. Fed. Sergio Feltrin Correa, j. 26.02.03).(...)(ACR 00083465020114036105, DESEMBARGADOR FEDERAL ANDRÉ NEKATSCHALOW, TRF3 - QUINTA TURMA, e-DJF3 Judicial 1 DATA:02/12/2015 ..FONTE_REPUBLICACAO:.) (grifo nosso)



    Deve ser esclarecido que todas as informações necessárias à análise da licitude e conteúdo das interceptações telefônicas constam do extenso conjunto de documentos encartados nos autos nº. 718-39.2013.4.01.3601 e nos autos 555-88.2015.4.01.3601, de modo que estão sendo disponibilizados aos réus, todos os elementos necessários ao exercício da ampla defesa, ao contrário do alegado. 



    De qualquer modo, consigno que o acesso às Erb’s não guarda qualquer relevância para o esclarecimento do crime de lavagem de dinheiro, normalmente praticado por interpostas pessoas, à distância e por inúmeros meios dissimulados, de modo que eventual acesos à localização de aparelhos celulares em nada contribuiria para o esclarecimento dos fatos. 



    Quanto aos pedidos de juntada das mídias contendo as interceptações telefônicas e telemáticas em seu formato original, bem como o de expedição de ofício ao BACEN para informar, com base no número de série das cédulas, o registro de compra e venda da moeda, também não decorrem de qualquer ato apurado na instrução processual, mas sim de elementos contidos ainda na fase inquisitiva, de modo que não comportam análise no presente momento processual. 



    A defesa pretende, em verdade, reabrir a instrução criminal com pedidos de provas que poderiam ter sido feitos em momento oportuno, de modo que não deve ser deferida a produção ampla de provas na presente fase processual, sob risco de perpetuar-se o processo.



    De qualquer modo, quanto à juntada das mídias contendo as interceptações telefônicas e telemáticas em seu formato original, registro que já foi objeto de decisão nas instâncias superiores. 



    Não se trata de eleição acerca das provas que o acusado deve ter acesso, mas sim da análise da pertinência da prova e do momento processual inoportuno em que está sendo pleiteada, o que encontra respaldo legal nos artigos 400, §1º e 402, ambos do Código de Processo Penal.



     



    Em acréscimo, analisei a questão ao julgar a Reclamação 45.633/MT. Na decisão monocrática de minha lavra nos autos mencionados, asseverei que a defesa obteve o devido acesso aos arquivos originais das interceptações realizadas, não havendo nas decisões do juízo reclamado qualquer violação à sumula vinculante nº 14 (eDOC 33, RCL 45.633).



    Após, ao apreciar os embargos de declaração opostos pelo reclamante, consignei:



    “Afirma a defesa que o Juízo reclamado retirou do reclamante qualquer possibilidade de exercer contraprova à acusação ao vedar acesso ao conteúdo das ERBS (Estações Rádio Base) dos terminais telefônicos atribuídos ao reclamante.



    Entretanto, o Juízo reclamado manifestou-se a respeito desse requerimento, afirmando que “a defesa não explicitou os motivos pelos quais será necessária a informação de todas as ERBS dos terminais investigados na operação para se verificar a higidez da denúncia.”



    Nesse sentido, qualquer análise mais ampla dos pedidos do reclamante, demandaria uma investigação do acervo probatório dos autos. Entretanto, a reclamação não é via adequada para produção ou reexame de provas. Ademais, considerando tal pedido, não há relação com o ato indicado como descumprido a ensejar a procedência da reclamação.



    Assim, a decisão recorrida está adequadamente fundamentada, inclusive, inexistindo qualquer omissão a ser sanada, mas somente insatisfação do embargante quanto ao teor da decisão proferida.



    Ante o exposto, com base no art. 620, § 2º, do Código de Processo Penal e art. 21, § 1º, do RISTF, rejeito os embargos de declaração.”



    Não foi demonstrada, portanto, a vedação ao defensor de amplo acesso aos elementos já documentados nos autos relativos à defesa do acusado. 



    Cumpre registrar que não há qualquer demonstração de que o que foi utilizado como elemento de prova no processo e, portanto, foi avaliado para a formação da convicção jurisdicional acerca do reclamante não tenha sido disponibilizado. Não há necessidade de ser dado acesso a todo e qualquer registro aos quais a investigação teve contato durante das diligências, especialmente quando se trata de investigação complexa, se não demonstrada qual pertinência guarda com o livre convencimento motivado que findou na condenação do paciente em apreço.



    O direito resguardado é à ampla defesa e ao contraditório do acusado, o qual se realizou com a disponibilização dos elementos de informação relativos a ele e com o acesso aos elementos de prova que serviram para a instrução processual e, consequentemente, para a convicção judicial em face de sua conduta delitiva.



    O acusado defende-se dos fatos colacionados aos autos, assim como a função jurisdicional está adstrita ao comprovado e constante nas peças processuais. Não ofende o direito à ampla defesa, tampouco a prescrição da súmula aventada, portanto, que materiais irrelevantes à persecução penal levada à cabo em face do reclamante não tenham sido universal e integralmente fornecidos à defesa.



    Assim, não foi demonstrado que qualquer material probatório tenha sido utilizado para fundamentação da condenação do paciente e conjuntamente tenha sido negado seu acesso a ele, razão pela qual não há como concluir que foi negado conhecimento a elemento de prova que diga respeito a relevante exercício do direito de defesa. 



    Qualquer análise mais ampla dos pedidos do reclamante, demandaria uma investigação do acervo probatório dos autos. Entretanto, a reclamação não é via adequada para produção ou reexame de provas.



    Portanto, ausente comprovada violação do conteúdo da Súmula Vinculante nº 14 deste Supremo Tribunal Federal, a improcedência do pedido é medida que se impõe. 



    Nesse sentido é a jurisprudência desta Corte:



    Agravo regimental em reclamação. 2. Penal e processual penal. 3. Incidência da Súmula Vinculante 14/STF. 4. Concedido acesso ao conteúdo das colaborações premiadas que serviram como prova e influenciaram no convencimento do julgador. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.(Rcl 49319 AgR, Relator(a): GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 02/07/2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-133 DIVULG 05-07-2022 PUBLIC 06-07-2022)



    DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA A DIREITO OBJETIVO E A SÚMULA VINCULANTE. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA. 1. Agravo interno em reclamação ajuizada sob a alegação de afronta aos arts. 5º, XXXV; 60, § 4º, IV; e 93, IX, da Constituição Federal e à Súmula Vinculante 14. 2. A alegação de ofensa a precedente sem força vinculante ou a direito objetivo, tal qual ocorreu no presente caso, não dá ensejo à propositura de reclamação, conforme já decidiu o Supremo Tribunal Federal 3. Ausente a necessária relação de aderência estrita entre a decisão reclamada e o paradigma invocado, o que torna inviável o prosseguimento da reclamação. Precedentes. 4. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015. (Rcl 53409 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 27/06/2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-129 DIVULG 30-06-2022 PUBLIC 01-07-2022)



    Direito Penal e Processual Penal. Agravo Interno na Reclamação. Súmula Vinculante 14. Transcrição integral de diálogos em interceptação telefônica. Impossibilidade. Cerceamento de defesa. Não ocorrência. Precedentes. Agravo a que se nega provimento. 1. A reclamação exige estrita pertinência entre a decisão reclamada e o paradigma invocado. A questão discutida nos autos não se adequa ao conteúdo da Súmula Vinculante 14. 2. O Supremo Tribunal Federal afasta a necessidade de transcrição integral dos diálogos gravados durante quebra de sigilo telefônico, rejeitando alegação de cerceamento de defesa pela não transcrição de partes da interceptação irrelevantes para o embasamento da denúncia. 3. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 4. Agravo interno a que se nega provimento. (Rcl 33783 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 29/11/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-277 DIVULG 12-12-2019 PUBLIC 13-12-2019)



    Assim, não vislumbro na decisão atacada violação ao referido verbete sumular, nos limites cognitivos desta via e momento processual.



    Ante o exposto, julgo improcedente a reclamação. 



    Publique-se. 



    Brasília, 29 de julho de 2022. 



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente